Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700723-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil – CPC, a citação por edital é cabível quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. 2. A citação por edital é medida excepcional, apenas passível de ser adotada nas hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal e após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 3. O art. 256, § 3o, do CPC prevê que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. 4. “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades” (Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 5. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. Assim, se existirem meios de pesquisa quanto ao endereço do executado, a citação por edital deve ser afastada. Precedentes. 6. Na hipótese, não foram utilizados todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização da agravada. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 256 do CPC, ao argumento de que deveria ter ocorrido citação por edital, porquanto frustradas as tentativas de citação; e c) artigo 1.026 do CPC, com vistas ao afastamento da multa, porquanto entende que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no tocante à alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 256 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Na hipótese, não foram utilizados todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização da agravada. Como bem observado pelo juízo de origem, caberia ao exequente indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal” (ID 70059660). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.026 do CPC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027